Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS. TUTELA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS DEMANDADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a satisfação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, de natureza cautelar, por meio da indisponibilidade de valores pertencentes ao demandado via sistema Sisbajud.
2. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2.1. O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo.
3. No presente caso os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da tutela instrumental pretendida não estão suficientemente demonstrados. Os fatos alegados necessitam de cuidadosa apreciação por meio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que as provas unilateralmente produzidas até o momento não são suficientes para a demonstração dos alegados requisitos objetivos que autorizam o deferimento da medida em questão.
4. Recurso conhecido e desprovido.